Tribunal: TJPA
Processo: 0802266-80.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802266-80.2022.8.14.0133

APELANTE: ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, desproveu o recurso da instituição financeira, proveu o apelo da autora e manteve a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, improcedência dos danos materiais e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos materiais; e (iv) definir se os vícios construtivos constatados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contraria jurisprudência dominante, e eventual alegação de nulidade fica superada com a submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno.

4.

O Banco do Brasil S/A não atua, no caso concreto, como mero agente financeiro, pois figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e integra a execução da política pública habitacional, com atribuições ligadas à implementação, acompanhamento e fiscalização do empreendimento.

5.

Os documentos contratuais e a comunicação dirigida à construtora evidenciam que a instituição financeira assumiu deveres específicos perante a adquirente, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva.

6.

Incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional e responde objetivamente pelos defeitos decorrentes de falha na execução e fiscalização do programa.

7.

O laudo técnico comprova a existência de vícios construtivos, como descolamento de pisos e azulejos, infiltrações, problemas no esgoto, falhas elétricas e ineficiência do interfone, sem impugnação apta a afastar sua força probatória.

8.

A condenação por danos materiais decorre da entrega de imóvel com defeitos cuja prevenção ou contenção integrava o conjunto de deveres do agente executor, não se exigindo que o banco tenha sido o executor material da obra.

9.

O dano moral se configura porque a entrega de moradia popular com falhas estruturais e funcionais relevantes frustra a legítima expectativa da consumidora e compromete a habitabilidade, a segurança, a salubridade e a dignidade da moradia, superando o mero aborrecimento.

10.

A mera reiteração, no agravo interno, das teses já enfrentadas na decisão monocrática não justifica sua reforma, quando o decisum se mantém coerente com o conjunto probatório e com a jurisprudência aplicada.

11.

A multa por caráter procrastinatório não é cabível, porque a simples interposição do agravo interno, instrumento legal próprio para o exame colegiado da decisão monocrática, não demonstra, por si só, má-fé processual qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é válido quando amparado em jurisprudência dominante, e eventual nulidade fica superada pelo exame colegiado do agravo interno. 2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como representante do FAR e agente executor da política habitacional. 3. A instituição que integra a execução e a fiscalização do programa habitacional responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos danos causados por defeitos do serviço. 4. Vícios construtivos graves que comprometem a funcionalidade, a segurança e a salubridade do imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral indenizável. 5. A reiteração de argumentos já examinados não autoriza a reforma da decisão monocrática quando ela está em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 932, 1.021 e 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801827-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801716-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805824-60.2022.8.14.0133, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0803109-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática de id. 33581632, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0802266-80.2022.8.14.0133, por meio da qual foi desprovido o apelo da instituição financeira e provido o recurso da autora ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO.

A decisão recorrida, lançada ao id. 33581632, consignou, em síntese, que: a) o BANCO DO BRASIL S/A, no caso concreto, não atuou como mera instituição financeira, mas como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e agente executor da política pública habitacional, circunstância evidenciada, sobretudo, pelo contrato de id. 21483011 e pelo documento de id. 21483012; b) os vícios construtivos foram comprovados pelo laudo técnico de id. 21483002; c) era devida a reparação material reconhecida na sentença de id. 32119198; d) também eram devidos danos morais, razão pela qual foi provido o recurso da autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA até a data do acórdão, incidindo, a partir de então, apenas a taxa SELIC, além da majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais de id. 34171249, o agravante BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que: a) a controvérsia reclamaria apreciação colegiada, não sendo hipótese de julgamento monocrático, por inexistir jurisprudência pacificada apta a autorizar a incidência do art. 932 do CPC; b) sua atuação teria sido estritamente a de agente financeiro executor mandatário do FAR, sem responsabilidade pela escolha da construtora, pela fiscalização técnica da obra ou pela entrega do imóvel; c) inexistiria nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos materiais, os quais deveriam ser imputados exclusivamente à construtora, mencionando, para tanto, cláusula contratual que atribuiria a esta a responsabilidade pelos vícios construtivos; d) a condenação em danos materiais configuraria enriquecimento sem causa da autora; e) os vícios narrados não teriam inviabilizado a habitabilidade do imóvel, de modo que não se configuraria dano moral indenizável; f) a decisão monocrática deveria ser reformada para afastar a responsabilização do banco e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões de id. 34694852, a agravada ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO aduz, em síntese, que: a) o Agravo Interno não demonstra qualquer desacerto concreto da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já examinados; b) o BANCO DO BRASIL S/A detém legitimidade passiva, por ter atuado como agente executor de política pública habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; c) os vícios construtivos estão suficientemente demonstrados por prova técnica; d) a condenação imposta decorre da falha na prestação do serviço e da omissão no dever de fiscalização do empreendimento; e) os danos morais são evidentes diante da precariedade da moradia entregue; f) requer o não conhecimento do recurso ou, sucessivamente, seu desprovimento, com manutenção integral da decisão monocrática e aplicação de penalidade por caráter procrastinatório.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de id. 33581632, que, ao apreciar os recursos de apelação anteriormente interpostos, manteve a responsabilização do BANCO DO BRASIL S/A pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido por ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como reconheceu a ocorrência de danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00.

Pois bem.

A primeira insurgência do agravante repousa na alegada impossibilidade de julgamento monocrático. Todavia, não lhe assiste razão. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso se mostrar em confronto com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de técnica de racionalização da atividade jurisdicional, inteiramente compatível com o devido processo legal, sobretudo porque remanesce à parte, exatamente, a via do Agravo Interno para submeter a matéria ao órgão colegiado.

É justamente o que prega o item 10, da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno”.
Colaciono, também, entendimento já exarado por esta E. Corte no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

No caso dos autos, a decisão agravada não enveredou por terreno novo ou controvertido em abstrato. Ao revés, apoiou-se em linha jurisprudencial já identificada expressamente no próprio decisum de id.
33581632, inclusive
com referência a precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, distinguindo, com precisão, a situação da instituição financeira que opera como mera agente mutuante daquela em que atua como agente executor da política pública habitacional. Logo, não se verifica nulidade alguma no emprego da técnica decisória monocrática.

Superada essa questão, passo ao ponto central do inconformismo: a pretendida ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A.

Também aqui a tese recursal não merece prosperar.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses envolvendo financiamento habitacional, firmou compreensão no sentido de que a instituição financeira não responde, em regra, pelos vícios construtivos quando atua unicamente como agente financeiro em sentido estrito.
Esse raciocínio, contudo, não se aplica indistintamente a toda e qualquer operação vinculada à habitação popular
.

A própria distinção consta da fundamentação da decisão de id.
33581632
, que assinala expressamente ser ilegítima a instituição financeira apenas quando sua atuação se limita à condição de mera agente financeira, o que não é a realidade delineada no presente feito.

A moldura fática constante dos autos indica cenário diverso. Conforme expressamente registrado na decisão monocrática, a situação concreta encontra amparo no contrato de id. 21483011, no qual o BANCO DO BRASIL S/A figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como no documento de id. 21483012, em que a própria instituição financeira cobra esclarecimentos da construtora acerca de vícios detectados em unidades imobiliárias do empreendimento.

Tais elementos documentais são eloquentes. Eles evidenciam que o banco não se limitou à simples liberação de numerário, mas participou da engrenagem executiva do programa habitacional, exercendo atribuições ligadas à implementação, acompanhamento e fiscalização do empreendimento.
No mesmo sentido, observe-se decisões desta Egrégia Corte:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras.
4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados.

5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora.

6. As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais.

7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.
“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801856-22.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025) (grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de agravo interno interpostos por Banco do Brasil S/A e José Castro Silva contra decisão monocrática que conheceu de ambas as apelações, negando provimento ao recurso do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em ação de reparação civil por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser reformada a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e sua condenação por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos; e (ii) se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não sendo mero agente financeiro, mas representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade do agente executor não se limita à liberação de recursos financeiros, abrangendo também a fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Os vícios construtivos foram devidamente demonstrados por parecer técnico e o banco réu manifestou desinteresse na produção probatória.

6. Os danos morais estão caracterizados porque os vícios estruturais não apenas prejudicam a estética do imóvel, mas afetam sua funcionalidade e segurança, inviabilizando seu pleno uso como moradia e transcendendo ao mero aborrecimento.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa, representando o FAR."

2. "O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel configura-se in re ipsa, dispensando comprovação de sofrimento psíquico específico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Decreto nº 7.499/2011; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/05/2025” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801827-69.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025) (grifos nossos).

Essa constatação é suficiente para afastar a narrativa do agravante de que sua função seria puramente financeira. Não se trata, pois, de ampliar indevidamente a responsabilidade bancária, como sustenta a peça de id. 34171249, mas de reconhecer, com base no regime jurídico concreto da avença e da política pública envolvida, que o réu assumiu deveres específicos perante a adquirente de baixa renda, ora agravada ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO.

Uma vez reconhecida essa posição jurídica qualificada do BANCO DO BRASIL S/A, emerge a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal como assentado na decisão de id. 33581632. O art. 14 do CDC dispõe textualmente: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A hipótese dos autos se ajusta precisamente ao comando normativo. A falha do serviço não reside em ter o banco erguido materialmente o imóvel, mas em ter integrado a cadeia de fornecimento do programa habitacional em posição que lhe impunha deveres de controle e fiscalização, os quais se mostraram insuficientemente cumpridos, permitindo a entrega de unidade habitacional com defeitos graves.

E tais defeitos não foram infirmados pelo agravante.

Ao contrário, a decisão agravada deixa claro que o laudo técnico de id. 21483002 apontou “descolamento de pisos e azulejos, ineficiência do interfone, infiltrações, má execução do serviço de esgoto e problemas elétricos”, entre outras anomalias. O agravo interno de id. 34171249 não demonstra vício lógico ou jurídico no emprego desse elemento probatório; apenas procura minimizar sua relevância, sustentando que os danos deveriam ser imputados à construtora. Essa tentativa, todavia, não rompe o nexo causal reconhecido na decisão agravada, pois a responsabilidade do banco, neste contexto, decorre da defeituosa prestação do serviço de execução e fiscalização do programa, e não da autoria material das falhas construtivas.

É precisamente por isso que não procede o argumento de ausência de dano material.
A autora ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO não pretende responsabilizar o agravante porque este assentou tijolos ou executou a alvenaria, mas porque recebeu, em contexto de política pública habitacional, imóvel eivado de vícios cuja prevenção ou contenção integrava o espectro de deveres do agente executor
. A imputação jurídica, portanto, é perfeitamente possível e encontra suporte no regime da responsabilidade objetiva consumerista.

No que toca ao dano moral, a insurgência do banco igualmente não ultrapassa o plano da mera irresignação.

A decisão monocrática de id. 33581632 foi expressa ao assentar que a entrega de imóvel recém-construído com falhas estruturais e funcionais relevantes frustra intensamente a legítima expectativa da consumidora, especialmente quando se trata de habitação popular destinada à concretização do direito fundamental à moradia digna. Com efeito, não se cuida de desconforto trivial. A aquisição da casa própria, em programas voltados à população de baixa renda, possui nítida densidade existencial. A constatação, logo após a imissão na posse, de infiltrações, rachaduras, problemas elétricos, falhas hidrossanitárias e demais anomalias compromete o uso regular do bem, agrava a vulnerabilidade do consumidor e excede, em muito, a esfera do mero aborrecimento.

Inclusive, esta 1ª Turma de Direito Privado tem entendido reiteradamente a incidência de dano moral
in re ipsa
em casos análogos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art. 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, “d”, e XII, “d”), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013.

5. Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

6. O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7. Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por atuar como agente executor do FAR.

3. Dano material devidamente reconhecido. Assim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.06.2025;
TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025;
TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805824-60.2022.8.14.0133 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2026) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE
FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por SHEILA BAIA DA SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu das apelações e: (i) negou provimento ao recurso do banco, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e (ii) deu parcial provimento ao recurso da autora, que, por sua vez, pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00. O banco, por outro lado, busca a exclusão da condenação, alegando ausência de dano moral indenizável e inexistência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora justificam a condenação por danos morais;
(ii) estabelecer se o valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico.

4. A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra.

5. O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço.

6. A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração.

7. A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 quando compatível com os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803109-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025) (grifos nossos).

A alegação do agravante de que o imóvel não foi interditado ou desocupado não é, por si só, suficiente para afastar o dano moral. A integridade da moradia não se resume à possibilidade física mínima de permanência no local. Habitação digna pressupõe segurança, salubridade, funcionalidade e estabilidade. Se a unidade entregue apresenta vícios múltiplos, com repercussão direta sobre a rotina doméstica e sobre a confiança depositada na política pública de habitação, a lesão extrapatrimonial se perfaz.

Também não vislumbro qualquer argumento novo no Agravo Interno apto a desconstituir as premissas fáticas e jurídicas da decisão agravada.

O recurso de id. 34171249 reedita, substancialmente, as mesmas teses já examinadas: impossibilidade de julgamento monocrático, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, improcedência dos danos materiais e inexistência de dano moral. A mera reiteração discursiva não autoriza a reforma do
decisum
, sobretudo quando este se mostra coerente com o conjunto probatório e com a jurisprudência aplicável.

Por fim, quanto ao pedido da agravada ADRIENNE KESLEY PIMENTEL MELO, veiculado nas contrarrazões de id. 34694852, para aplicação de multa por suposto caráter procrastinatório, entendo que o caso recomenda prudência.

Embora o recurso não mereça provimento, a simples interposição do Agravo Interno, por si, não autoriza automaticamente a imposição de sanção processual, notadamente porque se trata do instrumento legalmente previsto para provocar o exame colegiado da decisão monocrática.
Ausente demonstração inequívoca de manifesta má-fé processual em grau qualificado, deixo de aplicar penalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática de id. 33581632.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026